Tribunal: TJSP
Processo: 1003858-75.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral e material (lucros cessantes) – Defeito na prestação do serviço verificado – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) – Sentença de condenação apenas em dano moral – Apelo do autor visando condenação em lucros cessantes – Documentos que comprovam o nexo de causalidade entre a conduta do banco réu e o prejuízo alegado e,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral e material (lucros cessantes) – Defeito na prestação do serviço verificado – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC) – Sentença de condenação apenas em dano moral – Apelo do autor visando condenação em lucros cessantes – Documentos que comprovam o nexo de causalidade entre a conduta do banco réu e o prejuízo alegado e, ainda, o valor que o autor deixou de auferir em razão da falha cometida por culpa exclusiva da instituição bancária – Ausência de impugnação específica – Indenização por dano material também devida – Procedência em parte redimensionada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.